Tribunal: STF
Processo: Pet 8606
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de interpelação judicial apresentada pelo Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (ADUFG), contra o Ministro de Estado da Educação, Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, com fulcro no art. 144 do Código Penal. 
    Pelo que consta da inicial, em entrevista concedida ao “Jornal da Cidade”, divulgada em 21 de novembro de 2019, o interpelado, na condição de Ministro da Educação, fez uma série de inferências sobre atividades ilícitas nas universidades federais, das quais pode-se, segundo o requerente, constatar a prática de crimes contra a honra dos docentes integrantes da categoria, verbis: 
    “— Foi criada uma falácia que é que as universidades federais precisam ter autonomia. Justo. Autonomia de pesquisa, autonomia de ensino. Só que essa autonomia acabou se transfigurando em soberania. Então, o que você tem? Você tem plantações de maconha, mas não são três pés de maconha. Tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades — diz Weintraub, acrescentando ainda que nessas plantações seriam utilizados até borrifadores de agrotóxico. — Ou coisas piores. Você pega um laboratório de química, uma faculdade de química não era um centro de doutrinação, desenvolvendo laboratório de droga sintética, de metanfetamina, porque a polícia não pode entrar lá nos campi.” (grifos no original)
    Ao final, requer o seguinte: 
     “a) Intime o Interpelado para prestar explicações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, respondendo as perguntas elencadas;
     b) Sejam os autos entregues ao Interpelante, após prestadas as informações ou expirado o prazo fixado, independentemente de traslado, para se convier à parte Interpelante a propositura de Queixa-Crime e a consequente Ação reparatória.” 
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, sendo este o caso dos autos.
    Sublinho, outrossim, que pode ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República (PGR), na forma do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    No caso, verifico a ausência de legitimidade ativa ad causam do ADUFG para ajuizar a presente interpelação judicial em substituição processual aos seus integrantes (professores). 
    Isso porque o emprego de instrumento jurisdicional de caráter preparatório, no campo penal, consubstancia medida exclusiva de quem se sente moralmente afetado pelas declarações dúbias, ambíguas ou equivocadas feitas por terceiros. Ou seja, cuida-se de interesse personalíssimo, que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo a substituição processual prevista no art. 5º, LXX, b, da CF/88. 
    Assinalo, a propósito, que a Segunda Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de negar legitimidade à entidade de classe para propor interpelação judicial em face do agente que praticou crimes contra a honra dos seus integrantes. Confira-se a ementa do Ag. Reg. na Petição 4.593/MS, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki: 
    “PROCESSUAL PENAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. CRIME CONTRA A HONRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência do STF, a entidade de classe não possui legitimidade ativa para a propositura de interpelação judicial em face de suposto crime contra a honra de seus associados. Trata-se de direito personalíssimo que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo a substituição processual.
    2. Agravo regimental improvido.”
    Nesse sentido, trago à colação trechos do voto do Ministro Celso de Mello, proferido no Ag.Reg. na Petição 1.249/DF:
    “[...]
    A parte ora agravante sustenta que dispõe de legitimidade extraordinária, emergente do texto constitucional (art. 5º, XXI), que lhe permite, mediante substituição processual, defender, em nome próprio, como autora ou ré, direito alheio em processo judicial (fls. 59, itens n. 3/4). 
    Sendo assim, a ora agravante alega que inexiste qualquer restrição a que, atuando no exercício dessa legitimidade extraordinária, promova “a notificação judicial em apreço, em defesa de todos e de cada um dos seus associados” (fls. 62).
     Impõe-se corrigir, desde logo, um equívoco em que incide a parte agravante, quando sustenta que a regra inscrita no art. 5º, XXI, da Constituição lhe outorga a condição jurídica de substituto processual. 
    Esse preceito constitucional dispõe que “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente” (grifei). 
    [...]
    O Supremo Tribunal Federal, após enfatizar que os partidos políticos e as entidades civis e sindicais agem na condição de substitutos processuais (CF, art. 5º , LXX), em sede de mandado de segurança coletivo (MS 22.132-RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno), adverte que a norma inscrita no art. 5º, XXI, da Constituição encerra hipótese de mera representação processual (RE 182.543-SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, 2a Turma), desautorizando, em conseqüência, a tese da ora agravante, que, pretendendo-se parte em sentido formal e material, sustenta achar-se investida de legitimação extraordinária para agir em sede penal, em nome próprio, na defesa do direito de terceiros. 
    [...]
     Entendo - não obstante a regra inscrita no art. 5o , XXI, da Constituição - que a parte recorrente, embora associação civil, não dispõe de legitimidade ativa ad causam, para, agindo em sede penal, promover, em favor dos associados das entidades filiadas à ora agravante (que por ela sequer foram identificados nominalmente), a interpelação judicial a que se referem tanto a Lei de Imprensa (art. 25) quanto o Código Penal (art. 144).
     Mesmo que se pudesse considerar a ANAJUCLA como entidade de classe unicamente representativa dos Juízes classistas, ainda assim não se lhe poderia reconhecer legitimidade ativa para deduzir pedido de explicações em nome de seus associados, supostos destinatários das imputações alegadamente ofensivas, que, de maneira ambígua, teriam sido feitas pelo ora agravado. 
    É que o bem jurídico penalmente tutelado - o patrimônio moral das pessoas físicas (Juízes classistas, no caso) - reveste-se de caráter personalíssimo. 
    Na realidade, tratando-se de alegadas ofensas dúbias, ambíguas ou equívocas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial. 
    O reconhecimento da legitimidade ativa para a medida processual da interpelação judicial exige a concreta identificação daqueles (os Juízes classistas, no caso) que se sentem ofendidos, em seu patrimônio moral (que é personalíssimo), pelas afirmações revestidas de equivocidade ou de sentido dúbio. 
    Daí o autorizado magistério, dentre outros, de ROGÉRIO LAURIA TUCCI (“Pedido de Explicações”, in RT 538/297 e ss), DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS (“Código de Processo Penal Anotado”, p. 340, 10ª ed., 1993, Saraiva), JÚLIO FABBRINI MIRABETE (“Processo Penal”, p. 555, 4ª ed., l995, Atlas), PAULO LÚCIO NOGUEIRA (“Curso Completo de Processo Penal”, p. 335, item n. 6, 9ª ed., l995, Saraiva), EUCLIDES CUSTÓDIO DA SILVEIRA (“Crimes Contra a Pessoa”, p. 260, item n. 120, 2ª ed., l973, RT) e NELSON HUNGRIA (“Comentários ao Código Penal”, vol. VI/128, item n. 143, 5ª ed., l982, Forense), cujas lições enfatizam que somente quem se julga ofendido (os Juízes classistas, no caso) pode pedir explicações em juízo. 
    [...]
    Tais razões, ao evidenciarem a absoluta ausência de legitimidade ativa ad causam da entidade de classe requerente, justificavam que se negasse trânsito à medida de ordem cautelar requerida pela parte ora agravante.” (sem os grifos do original).
    Ademais, o exame dos fundamentos desta interpelação revela que o autor, em sede penal, ao requerer esclarecimentos ao Ministro da Educação, Abraham Weintraub, acaba por postular, em nome próprio, tutela jurisdicional de direitos alheios personalíssimos, sem prévia autorização legal. 
    A tese do requerente – no sentido de que é substituto processual dos docentes – se acolhida, implicaria reconhecer-se que também a ele incumbiria, em nome próprio, ajuizar a pertinente ação penal privada, ou formular a representação penal cabível, nos casos de ação penal pública condicionada, sempre que reputasse presente situação configuradora de crimes contra a honra dos seus filiados. 
    Inaplicável à espécie, por fim, os dispositivos previstos na Lei 13.300/2016, diploma legal que regulamenta o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo. Isso porque a legitimidade conferida aos sindicatos (neste instituto) tem por pressuposto a pertinência as finalidades institucionais, o que não abarca, contrario sensu, a defesa de bens e interesses personalíssimos dos seus associados. Confira-se, a propósito, o disposto no art. 12 da referida legislação: 
     “Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido: [...]
    II - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.” 
    Portanto, a melhor compreensão hermenêutica do ordenamento jurídico em regência permite concluir acerca da ausência de direito subjetivo a propositura de interpelação judicial, no campo penal, das federações, sindicatos ou associações de classe, em substituição processual aos seus integrantes. 
    Bem por isso, o requerente carece de legitimidade ativa ad causam.
    Isso posto, nego seguimento à interpelação judicial, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
     Brasília, 5 de março de 2020.
 Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator